Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS. SOCIEDADE. INADIMPLEMENTO. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. ANUÊNCIA EXPRESSA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1.076/STJ.

1. Em contrato de prestação de serviços e outras avenças celebrado por duas pessoas jurídicas em contexto comercial, deve-se privilegiar a autonomia privada.

2. Constatado o cumprimento da obrigação contratual imposta, a pessoa jurídica contratada faz jus à sua contraprestação pecuniária.

3. A pessoa jurídica possui autonomia patrimonial e não se confunde com os seus sócios, nos termos do artigo 49-A do Código Civil.

4. Ainda que haja a participação de advogados na elaboração do contrato, a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes, nos termos do artigo 265 do Código Civil.

5. Para se atribuir a responsabilidade contratual a terceiros, seja solidária, seja subsidiária, deve haver previsão expressa e inequívoca no contrato com a anuência, na qualidade de terceiro responsável, de seu conteúdo.

6. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa, estabelecendo como limite percentual para fixação o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo no total de 20% (vinte por cento).

7. Recurso da autora conhecido e desprovido.

8. Recurso da ré CÂMARA E LEÃO PRODUÇÕES LTDA conhecido e desprovido.

9. Recurso do réu PAULO VICTOR LEÃO DE SOUZA conhecido e provido.

10. Recurso do réu FELIPE CAMARA TEIXEIRA CAMPOS conhecido e parcialmente provido.